Tribunal: TJSP
Processo: 1001365-85.2023.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 - Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Apelo adesivo do autor –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSOCIAÇÃO – Autor que pretende o reconhecimento da inexistência dos débitos descritos na petição inicial, condenando-se a ré à devolução dos valores descontados, em dobro, e ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 - Sentença de parcial procedência – Apelo da ré – Apelo adesivo do autor – Controvérsia recursal que se cinge à ocorrência de danos morais e sua quantificação, bem como ao direito à devolução de valores em dobro e ao marco inicial para os juros moratórios – Ofensa moral caracterizada - Arbitramento da indenização em R$ 5.000,00 que se mostra adequada, considerada a extensão da lesão suportada pela demandante e jurisprudência desta Colenda 10a Câmara de Direito Privado – Devolução dos valores debitados de modo simples que decorre da aplicação do entendimento do STJ (EAResp 676.608/RS) – Juros moratórios devidos a partir do evento danoso – Sucumbência a encargo da ré – Honorários recursais devidos – RECURSOS DESPROVIDOS.